Tribunal: TJSP
Processo: 1069363-12.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-09
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória cumulada com pedido de reparação de danos morais e materiais. Sentença de parcial procedência. Contrato bancário. Empréstimo consignado em cartão de crédito. Reserva de Margem Consignável. Negativa de contratação dessa modalidade de crédito. Eventual autorização para desconto em folha de pagamento do valor relativo a RMC não foi demonstrada nos autos. Ausente

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória cumulada com pedido de reparação de danos morais e materiais. Sentença de parcial procedência. Contrato bancário. Empréstimo consignado em cartão de crédito. Reserva de Margem Consignável. Negativa de contratação dessa modalidade de crédito. Eventual autorização para desconto em folha de pagamento do valor relativo a RMC não foi demonstrada nos autos. Ausente informação precisa acerca da data em que firmado o pacto. Repetição de indébito descabida no caso específico. Dano moral também não verificado. Verba honorária. Pedido de majoração acolhido em parte. Fixação por equidade, para R$ 1.500,00. Sentença reformada apenas neste ponto. Recurso parcialmente provido.